Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726134-47.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: KALU REPRESENTACOES LTDA - ME APELADO: CNN - ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME, CLERI NUNES NASCIMENTO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 31286683- Pág.1/13 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora